Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO. EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar que o labor prestado perante a Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia – UNIEB entre 01.04.2009 e 06.02.2011 deve ser contabilizado como atividade de magistério para fins aposentadoria. Em suas razões, em síntese, sustenta que a autora não atuava em estabelecimento de ensino básico. Defende que a autora exercia atividade administrativa, sem contato com alunos, e afirma que o Núcleo de Monitoramento Pedagógico não se afigura como estabelecimento de educação básica.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia reside em determinar se o tempo de serviço prestado junto ao Núcleo de Monitoramento Pedagógico, integrante do Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante, é computável para fins de aposentadoria especial.
IV. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, a Lei Federal 11.301/2006 alterou o disposto no artigo 67, §2o, da Lei 9.394/96 para estabelecer que o cômputo para a aposentadoria especial do professor abrange também as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017 (tema 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio". Reforçando, o STF assinalou na ADI 3772/DF que: "I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal." (STF. ADI 3772/DF. Relator Min. Carlos Britto. Julgado em 09/10/2009. Publicado em 19/10/2009).
V. Portanto, a tese fixada pelo STF é de que as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental.
VI. Na espécie, a parte autora demonstrou que estava lotada na Coordenação intermediária de ensino Fundamental nas Escola da CRENB no período de 01.04.2009 a 06.02.2011, desempenhando atividades Educativas através de visitas diárias aos estabelecimentos de Educação Básica, bem como participação em sala de aula com aplicação de oficinas e assistência ao professor e ao aluno do ensino Fundamental (ID 58407383 – pág. 38). Assim, as mencionadas atividades estão relacionadas a pedagógicas e de coordenação pedagógicas.
VII. Portanto, fundado no que foi decidido pelo STF na ADI 3.772/DF, é certo que as atividades exercidas pela autora, nos intervalos mencionados na inicial, são tipicamente pedagógicas e voltadas à educação básica. De maneira que devem ser reconhecidas como de efetivo magistério para fins de cálculo da aposentadoria especial da autora. Precedentes: (Acórdão 1743085, 07043775020238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023.) (Acórdão 1692317, 07449299120228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 25/5/2023.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas pois isento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme o art. 55 da Lei 9099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.